Tribunal: TJES
Processo: 5004155-51.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004155-51.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: ABNER PEREIRA PORTI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004155-51.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO: ABNER PEREIRA PORTI

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CLONAGEM DE PLACA. FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, AJUIZADA POR ABNER PEREIRA PORTI EM FACE DE DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, POR MEIO DA QUAL O REQUERENTE ADUZ QUE: TOMOU CONHECIMENTO QUE EXISTEM 4 MULTAS EM SUA MOTOCICLETA YAMAHA/YS150 FAZER SED, TODAS APLICADAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2022, NA CIDADE DE VITÓRIA, ENTRETANTO, DESCONHECE TODAS ELAS. OCORRE QUE, NO DIA E HORÁRIO DO FATO, O VEÍCULO DO AUTOR SE ENCONTRAVA EM VILA VELHA, CONFORME RASTREAMENTO DA MOTOCICLETA DEVIDAMENTE ANEXADO, RESSALTANDO TAMBÉM QUE, FICOU SURPRESO COM TAIS MULTAS, POIS, NÃO TRANSITA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E NUNCA FOI PARADO POR QUALQUER GUARNIÇÃO. DIANTE DISTO, O AUTOR SE SENTIU PREJUDICADO COM A SITUAÇÃO E TEM A CERTEZA DE QUE AS PLACAS DE SUA MOTOCICLETA ESTÃO CLONADAS. TODO O FATO, VEM GERANDO ABORRECIMENTOS AO AUTOR, POIS, ESTÁ SOB RISCO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA, TODAVIA, TAL SUSPENSÃO SERIA TOTALMENTE INDEVIDA, CONFORME A NARRATIVA ACIMA. PARA TANTO REQUEREU: A) A SUSPENSÃO DAS 4 MULTAS ANEXADAS, CONFORME MOTIVOS E FATOS EXPOSTOS NESTA EXORDIAL; B) A NÃO SUSPENDER A CARTEIRA DO AUTOR; C) O CANCELAMENTO DAS MULTAS; D) SEJA CONDENADA A PAGAR O VALOR DE R$13.020,00 (TREZE MIL E VINTE REAIS) À TÍTULO DE DANOS MORAIS.

(2). ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO DETRAN ARGUIU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO AOS AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS PELO DER/ES, POR NÃO TER SIDO O ÓRGÃO AUTUADOR DA INFRAÇÃO EM QUESTÃO. NO MÉRITO, ADUZIU QUE AS NOTIFICAÇÕES ENCAMINHADAS AO ENDEREÇO DO AUTOR SÃO VÁLIDAS, POIS ENCAMINHADAS A ENDEREÇO REGISTRADO EM SUA CNH, SENDO QUE A ENTREGAS DAS NOTIFICAÇÕES FORAM IMPOSSIBILITADAS PELA SUA AUSÊNCIA NO LOCAL, E, NESSES CASOS, OS CORREIOS DEIXAM UM AVISO DE QUE A CORRESPONDÊNCIA ESTARÁ NA AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA PARA RETIRADA, PELO QUE FOI REALIZADA A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. SENDO ASSIM, PUGNOU PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR OU, SUBSIDIARIAMENTE, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. O DER/ES ALEGOU A ADEQUADA CONDUTA EM CASO DE CLONAGEM, TROCA DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR – PIV. NECESSIDADE DE CONDICIONAR A TROCA DA PLACA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS EXISTENTES, E AO FINAL PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido, resolvendo-se o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
DETERMINAR
ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
e
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
,

o cancelamento dos autos de infração de trânsito em relação ao requerente: BA00190522, BA 00190523, BA 00190524, BA 00190525, bem como as multas, gradação de pontos e demais efeitos delas decorrentes, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a partir de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
”.
(4). RECURSO DAS PARTES RÉS.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.

EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REFORMA. EXPLICO. DE ACORDO COM O BOLETIM UNIFICADO N° 49062514, NOTA-SE QUE QUE A CLONAGEM DA PLACA DO VEÍCULO FOI NOTICIADA A AUTORIDADE POLICIAL NO DIA 06/10/2022, SENDO QUE NO DIA E HORAS DAS INFRAÇÕES O VEÍCULO ESTAVA ESTACIONADO EM VILA VELHA, CONFORME INFORMAÇÕES NO RELATÓRIO DE RASTREAMENTO, (ID 21793608), DOCUMENTO O QUAL NÃO FOI IMPUGNADO POR NENHUM DOS REQUERIDOS. DESTACA-SE QUE, NO MOMENTO DA ABORDAGEM, EM 23/03/2022, FOI IDENTIFICADO COMO CONDUTOR A PESSOA DE DANIEL CHRYSTIAN DIBURCIO, QUE APÓS SE RECUSAR AO TESTE DE ALCOOLEMIA, FOI ENTREGUE O VEÍCULO A PESSOA DE JEAN BOONE DOS SANTOS. CONTUDO, CONFORME JÁ ESCLARECIDO EM DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS, O VEÍCULO HAVIA SIDO CLONADO E, POR ISSO, NÃO SE PODE IMPUTAR A INFRAÇÃO AO AUTOR, TENDO EM VISTA NÃO TER SIDO ELE O CONDUTOR DA MOTOCICLETA.
NO QUE TANGE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO REQUERIDO, IMPORTANTE DESTACAR QUE A TEORIA ADOTADA É A DO RISCO ADMINISTRATIVO, NA QUAL A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESPONDE INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EM QUE PESE O DETRAN NÃO TER SIDO O RESPONSÁVEL PELA CLONAGEM DA PLACA DO VEÍCULO DO AUTOR, HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO QUE TANGE AO DEVER DE FISCALIZAÇÃO, PERMITINDO O REGISTRO DE VEÍCULO CLONADO. AINDA, OS AUTORES APÓS TOMAR CIÊNCIA DA CLONAGEM, REALIZOU BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INFORMOU AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, E ESTE NADA FEZ. SENDO ASSIM, CONCLUI-SE PELAS PROVAS DOS AUTOS QUE AS INFRAÇÕES (
BA00190522, BA 00190523, BA 00190524, BA 00190525)
IMPOSTAS FORAM PRATICADAS PELO VEÍCULO CLONADO E NÃO PELOS AUTORES. REGISTRA-SE QUE A CONDUTA DO REQUERIDO DECORRE DE OMISSÃO ESPECÍFICA, POR FORTUITO INTERNO (TERCEIRO QUE CLONOU A PLACA DO AUTOR) QUE NÃO ROMPE COM O NEXO DE CAUSALIDADE. NESSE DIAPASÃO, O DANO SOFRIDO PELOS AUTORES DECORREM DA FALHA DO RÉU EM SEU DEVER DE FISCALIZAÇÃO. ASSIM, EVIDENTE O ERRO E OS TRANSTORNOS QUE A SITUAÇÃO NARRADA NOS AUTOS CAUSOU, COM O RISCO DE PERDA DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR SOMADO AOS ABORRECIMENTOS PARA TENTAR SOLUCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE A QUESTÃO, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, ENSEJANDO O DEVER DE INDENIZAR. NO QUE DIZ RESPEITO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, É SABIDO QUE A REPARAÇÃO DO DANO MORAL TEM UM CARÁTER DE PUNIÇÃO AO INFRATOR E O VALOR A SER FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER AO BINÔMIO
“REPARAÇÃO/PUNIÇÃO”
(PROPORCIONALIDADE DO VALOR COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E À EXTENSÃO DO DANO) E À SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS LITIGANTES, ARBITRANDO-SE UM VALOR QUE SEJA, AO MESMO TEMPO, REPARATÓRIO E PUNITIVO, NÃO SENDO IRRISÓRIO E NEM SE TRADUZINDO EM ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. ASSIM, CARACTERIZADO O DANO MORAL, O DEVER CIVIL DE INDENIZAR E CONSIDERADAS AS VARIÁVEIS QUE ORIENTAM O CASO EM ANÁLISE, CONCLUO RAZOÁVEL O IMPORTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM SEDE DE SENTENÇA. DIANTE DAS CONSIDERAÇÕES EXPOSTAS MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)